Tribunal: TJMT
Processo: 1081211-95.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081211-95.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), DELMA DOMINGOS DE JESUS - CPF: 789.023.391-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA. VALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e §1o, do CPC, por abandono da causa. A apelante sustenta que não foi intimada pessoalmente para impulsionar o feito, alegando ofensa aos princípios da cooperação processual e da ampla defesa, e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação realizada por meio eletrônico, em autos digitais, supre o requisito da intimação pessoal exigido pelo §1o do art. 485 do CPC, para fins de extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 246, §1o, do CPC, impõe às pessoas jurídicas, públicas e privadas, a obrigação de manter cadastro atualizado nos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário, para fins de recebimento de citações e intimações.

4. A jurisprudência do Tribunal reconhece a validade da intimação eletrônica realizada em portal próprio como equivalente à intimação pessoal, inclusive para efeitos do art. 485, §1o, do CPC.

5. As comunicações processuais realizadas por meio eletrônico, em sistema de autos digitais, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006.

6. Tendo sido a parte intimada nos moldes eletrônicos previstos em lei e regulamentação vigente, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco violação aos princípios da ampla defesa ou da mútua cooperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação realizada por meio eletrônico, em sistema oficial de autos digitais, supre o requisito da intimação pessoal exigido pelo art. 485, §1o, do CPC, inclusive para fins de extinção do processo por abandono da causa.

2. Pessoas jurídicas de grande porte estão obrigadas a manter cadastro nos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário e a acompanhar regularmente os atos processuais ali praticados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o, e 485, §1o; Lei 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1027468-83.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.01.2023, DJE 27.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1081211-95.2024.8.11.0041.

Recorrente (s): ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A.

Recorrido (s): DELMA DOMINGOS DE JESUS.

________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 1081211-95.2024, ajuizada em face de DELMA DOMINGOS DE JESUS, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil.

A apelante fala que a decisão viola os princípios da mútua cooperação entre as partes no processo, bem como da ampla defesa.

Afirma que a apelada deve ser intimada para indicar o local em que encontra o veículo para a regular apreensão, sob pena de litigância de má-fé.

Alega que não houve a sua prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo §1o, do art. 485 do CPC.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como dito, o Banco apelante busca a reforma da sentença, ao argumento de que a ação não poderia ter sido extinta sem a sua prévia intimação pessoal para suprir a falha.

Sem razão contudo.

É que, por se tratarem de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter seu cadastro junto aos sistemas de processos de autos eletrônicos, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 246 - A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...). “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1o do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006). (N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Assim, como houve a intimação pessoal da parte e de seu advogado, nos moldes estabelecidos pela regra em comento, não há que se falar em violação ao princípio da mútua cooperação e da ampla defesa. (ID. 284416353)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025